Tribunal: TJPA
Processo: 0009495-73.2016.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº. 0009495-73.2016.8.14.0024
ÓRG¿O JULGADOR: 1ª TU
RMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
RAULISON PAIGO MUNDURUKU
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SOUZA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CPB (HOMICÍDIO QUALIFICADO). TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E DAS QUALIFICADORAS. INCABIENTO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. REANÁLISE DA SEGUNDA-FASE DA DOSIMETRIA APLICADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DIMINUIÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Não há qualquer incompatibilidade na coexistência de qualificadora objetiva (art. 121, § 2º, inciso IV do CPB) com a forma privilegiada do homicídio, ainda que seja a referente à violenta emoção. Precedente do STJ;
2. A quando da dosimetria na segunda fase, o Magistrado sentenciante reconheceu a confissão, porém fez a compensação com a circunstância agravante. Vê-se ainda que é possível tal compensação entre a atenuante da confissão e a agravante genérica do meio cruel. Outrossim, não há que se falar em afastamento da súmula 231 do STJ, pois tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dez dia do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes.
Belém/Pa, 10 de março de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº. 0009495-73.2016.8.14.0024
ÓRG¿O JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
APELANTE:
RAULISON PAIGO MUNDURUKU
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Penal
interposto por
RAULISON PAIGO MUNDURUKU
buscando reformar a r. sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA - Tribunal do Júri, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos III e IV, do CPB (homicídio qualificado),
cometido contra a vítima Edimar Pereira de Sousa.

Consta da
denúncia
(fls. 02/03) que, na data de
05/07/2016
,
o denunciado Raulison Paigo Munduruku ceifou a vida de Edimar Pereira de Sousa
, conhecido por
¿Língua¿
, fato este ocorrido por volta das 18h00m, no Distrito de Miritituba, no bairro do DNER, próximo à caixa d¿água.

Informa que o denunciado convidou a vítima para ir até a ¿bica¿, que estava porre e não desconfiou da enrascada, e, lá chegando,
desferiu um golpe de faca na região do pescoço da vítima
que caiu no chão, momento em que
o denunciado empurrou seu corpo (da vítima) ribanceira abaixo
. O denunciado desceu a ribanceira e, ao chegar no corpo da vítima,
decepou o pênis e os testículos
, além de
abrir sua barriga e retirar suas vísceras
, jogando-a dentro do rio e, por último, o denunciado
cortou a orelha da vítima
e levou consigo para provar para sua mulher que teria ceifado a vida de
Edimar Pereira de Sousa
, não estando evidente a motivação do crime.

Em
razões recursais
(fls. 317/322), a defesa alega que há incompatibilidade entre o reconhecimento do privilégio e o reconhecimento das qualificadoras, pois a qualificadora que impede a defesa da vítima consubstancia em qualificadora subjetiva, insuscetível de reconhecimento quando verificado o privilégio.

Aduz ainda que a sentença deve ser reformada, no que diz respeito a dosimetria, pois não houve o reconhecimento da atenuante da confissão em razão do acusado, devendo, portanto, a mesma, ficar abaixo do mínimo legal, já que não há impedimento legal que impeça tal fixação.

Em
contrarrazões
(fls. 324/325), o Ministério Público de 1º Grau, pugnou pelo conhecimento do presente recurso de apelação e pelo seu
improvimento
, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Dr. Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso (fls. 333/335).

É O RELATÓRIO.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E DAS QUALIFICADORAS.

A defesa alega que há incompatibilidade entre o reconhecimento do privilégio e o reconhecimento das qualificadoras, pois a qualificadora que impede a defesa da vítima consubstancia em qualificadora subjetiva, insuscetível de reconhecimento quando verificado o privilégio.

No entanto, analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal não merece guarida, pois conforme entendimento pacificado pelo STJ, não há impedimento na coexistência de qualificadora objetiva com a forma privilegiada do homicídio, vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. COMPATIBILIDADE ENTRE QUALIFICADORA INSERTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV COM A FORMA PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE.
I -
Não há incompatibilidade, em tese, na coexistência de qualificadora objetiva (v.g. § 2º, inciso IV) com a forma privilegiada do homicídio, ainda que seja a referente à violenta emoção. (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso).
II - Assim, a resposta afirmativa ao quesito atinente a forma privilegiada do crime de homicídio não implica a prejudicialidade do quesito que indagaria aos jurados acerca da qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso IV do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima). Recurso especial provido. (REsp 922.932/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJe 03/03/2008, grifei.).
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA DIVERSA. COMPATIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1.
É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, sendo a qualificadora de caráter objetivo, não haveria, em princípio, nenhum impeditivo para a coexistência com a forma privilegiada do homicídio, vez que ambas as hipóteses previstas no § 1º do art. 121 do CP são de natureza subjetiva.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PLACAR DE VOTAÇÃO. ARGUMENTO INIDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO NESSE PONTO.
1. A escolha do quantum de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.
2. Não constitui fundamentação idônea a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) tão somente com base no critério de proporção dos votos dos jurados.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Inviável considerar ilegal o acórdão objurgado no ponto em que, em razão da atenuante genérica da confissão espontânea, não reduziu a reprimenda do paciente aquém do mínimo legalmente previsto em lei, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231 desta Corte Superior de Justiça.
2. Habeas corpus parcialmente concedido, apenas para alterar a fração de redução de pena pelo privilégio de 1/6 (um sexto) para 1/3 (um terço), tornando a sanção do paciente definitiva em 8 (oito) anos de reclusão. (HC 129.726/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 09/05/2011).

Assim impende transcrever brilhante fundamentação do voto do Relator Ministro Jorge Mussi, o qual se amolda perfeitamente ao caso em apreço
¿(...) Sobre a compatibilidade entre a forma privilegiada do homicídio e as qualificadoras do tipo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem navegado no sentido de que, sendo a qualificadora de caráter objetivo, não haveria, em princípio, nenhum impeditivo para a coexistência com o privilégio, vez que ambas as hipóteses previstas no § 1º do art. 121 do CP são de natureza subjetiva. E, no caso, verifica-se que o paciente cometeu o delito de homicídio por meio de surpresa, dificultando a defesa do ofendido, o que revela que essa forma de execução do crime, cujo caráter é objetivo, mostra-se plenamente compatível, no mesmo fato, com o privilégio de agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, circunstância de natureza subjetiva. (...)¿ (HC 129.726/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 09/05/2011).

Dessa maneira, não há que se falar em incompatibilidade do homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido com o privilégio da violenta emoção, pois a qualificadora é de cunho objetivo, relativa ao meio de execução do delito, e o privilégio de natureza subjetiva, referente ao estado emocional do agente, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.
2. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. REANÁLISE DA SEGUNDA-FASE DA DOSIMETRIA APLICADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DIMINUIÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Aduz ainda que a sentença deve ser reformada, no que diz respeito a dosimetria na segunda-fase, pois não houve o reconhecimento da atenuante da confissão, devendo, portanto, a mesma, ficar abaixo do mínimo legal, já que não há impedimento legal que impeça tal fixação.

Mais uma vez, não assiste razão a defesa.

De uma simples análise da sentença proferida pelo ínclito magistrado,

observa-se que ele ponderou escorreitamente a atenuante e a agravante, sendo que, ao final, houve compensação das mesmas, conforme se vê
in verbis
:
¿
(...) Na segunda fase existe a atenuante da confiss¿o (artigo 65, III, d, do Código Penal). Também presente a circunstância agravante
do emprego de meio cruel na execução do crime (artigo 61, II, ¿d¿, do Código Penal). Em decorrência destas circinstancias
mantenho a pena provisória no mesmo patamar, 12 (doze) anos de reclus¿o. (...)¿.

Vemos que a quando da dosimetria na segunda fase, o Magistrado sentenciante reconheceu a confissão, porém fez a compensação com a circunstância agravante, mantendo assim, a pena intermediária em 12 anos.

Colaciono entendimento neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA. CABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INALTERADAS. DUAS QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES GENÉRICAS. VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.
1.(...); 2. (...); 3. (...);
4. Possível a compensação entre si da atenuante da confissão e da agravante genérica do meio cruel, vez que inexiste, entre tais circunstâncias, qualquer situação de preponderância, como adverte o art. 67, do CPB.;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, no sentido da redução da pena. (TJCE APL 0036542-47.2011.8.06.0112; 3ª Câmara Criminal; Relator: José Tarcílio Soiza da Silva; Julgado em 21.03.2017).

Outrossim, não há que se falar em afastamento da súmula
afastada a Súmula 231 do STJ
, pois tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:
¿
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.

JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.¿ (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso).

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça também neste ponto.

Ante o exposto,

corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA - Tribunal do Júri.

É O VOTO
.

Belém/Pa, 10 de março de 2020.
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA